Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS DA EXECUTADA. REGISTRO POSTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO PELA EXECUTADA PARA O BRB. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. REQUERIMENTO APENAS DE RESERVA DE CRÉDITO. NOVA CESSÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO EMBARGANTE VARÃO, POSTERIOR À PENHORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO EMBARGANTE VARÃO. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
1. Se na época do registro da penhora, o então credor fiduciário, ao invés de se opor à constrição judicial, restringiu-se a postular, na condição de credor privilegiado, a reserva do crédito representado pela cédula de crédito fiduciária, consolidou-se a penhora. Com isso, não pode o embargante varão, na qualidade de sucessor (cessionário), praticar comportamento contrário àquele realizado pelo cedente, sob pena de se configurar a vedação do venire contra factum proprium.
2. Impõe-se a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa, se o valor atribuído à causa não é irrisório, devendo a verba honorária ser arbitrada em observância aos percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) sobre o valor da causa.
3. Apelo dos embargantes não provido. Apelo da embargada provido.